Tribunal: STF
Processo: RE 822219
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA MORATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. JULGADO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.